Tribunal: STF
Processo: RE 1564520
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 26):



    “EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 



    É responsabilidade dos entes federados, de forma solidária, o fornecimento de ações de promoção e prevenção da saúde, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tese fixada no Tema 793 pelo STF que não implica formação de litisconsórcio passivo com a União. 



    APELAÇÃO PROVIDA.”



    No Recurso Extraordinário, interposto sem indicação do permissivo constitucional, o MUNICÍPIO DE TERRA DE AREIA aponta violação à Constituição Federal e à tese fixada no Tema 793 da repercussão geral. 



    Aduz, inicialmente, que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Isto porque, tratando-se de procedimento médico-cirúgico de média e alta complexidade (terapia reconstrutiva com stent), o Estado do Rio Grande do Sul deve figurar no polo passivo da demanda, conforme regras de repartição de competência do SUS (Doc. 28, fls. 2-4).



    Em seguida, requer a “extinção sem o julgamento do mérito, sendo competência da União” (Doc. 28, fl. 4).



    Sustenta que “restando demonstrado que o medicamento postulado não está padronizado na política pública de assistência farmacêutica, é evidente que a obrigação de fazer deverá ser suportada pela União, sob pena de se impor ao Estado do Rio Grande do Sul o dispêndio de verba reservada para aquisição dos insumos que de fato lhe competem” (Doc. 28, fl. 7). Assim, “diante da responsabilidade manifesta da União de arcar com o tratamento pleiteado, acertada a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em relação ao Estado do Rio Grande do Sul.” (Doc. 28, fl. 8).



    Ainda, destaca a ausência dos requisitos do Tema 106 do STJ (Doc. 28, fls. 11-14), faz considerações sobre a sustentabilidade do sistema de acesso à saúde, a reserva do possível, o princípio do acesso igualitário, a eficiência da atividade administrativa e a proporcionalidade, e requer que eventual sequestro de valores “seja realizado não somente nas contas do Município e do Estado, mas também da União” (Doc. 28, fls. 11-20).



    Por fim, requer seja acolhida a ilegitimidade passiva do ente municipal com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, ou a imputação da responsabilidade ao ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Doc. 28, fl. 21).



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 793/STF (Doc. 31), ocasião em que, em nova análise da questão, foi mantido o acórdão recorrido (Doc. 34).



    Em seguida, a Primeira Vice-Presidência do TJRS determinou a suspensão do recurso em razão do julgamento do Tema 1.234-RG (Doc. 38).



    Ato contínuo o RE foi admitido no Tribunal de origem (Doc. 39).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que se refere à responsabilidade pela realização do procedimento cirúrgico postulado, o recorrente apresenta argumentos contraditórios, ora afirmando a responsabilidade do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (Doc. 28, fl. 2), ora afirmando a responsabilidade da UNIÃO (Doc. 28, fl. 7).



    Adite-se que as razões do extraordinário não indicam, de forma clara, as normas constitucionais supostamente violadas, nem de que forma teria ocorrido a alegada violação. Tais circunstâncias levam a incidência, ao caso, dos óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), 



    Ainda que fosse possível superar esses graves óbices, o presente recurso não teria sucesso, já que o objeto da controvérsia não reside na correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, mas em mera discordância do recorrente em relação à conclusão da instância de origem quanto ao ente público responsável pela obrigação em tela.



    No julgamento do RE 855.178-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    À luz das regras de repartição de competências do SUS e do conjunto fático-probatório dos autos, o Tribunal de origem entendeu que há também responsabilidade do Município recorrente pelo fornecimento do tratamento pleiteado.



    Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. 



    III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento ” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018) 



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1404743-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2023) 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1418008-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023)



    Quanto à responsabilidade da União, registre-se que as decisões mais recentes desta CORTE têm reconhecido a desnecessidade de sua inclusão no polo passivo de ação na qual se pleiteia tratamento médico de média ou alta complexidade (Nesse sentido: RCL 83.582, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 2/9/2025; RCL 83.795, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 2/9/2025; RCL 83.652, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dj 29/8/2025). Do último julgado, destacam-se os seguintes fundamentos:



    “Cumpre registrar que a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB). 



    A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal. 



    Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a ‘Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS’ e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10). 



    No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios. 



    Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação – Estadual e Municipais. 



    In casu, não há qualquer informação no sentido que os recursos não tenham sido repassados. Diante desse panorama, são os Municípios e Estados-Membros responsáveis para prover o atendimento do usuário do SUS nessas hipóteses, sem qualquer intervenção ou ingerência da União. Em outras palavras, no presente caso, a prestação de saúde pleiteada, com a respectiva regulação, está devidamente regrada em âmbito Estadual, a excluir a intervenção específica da União, acarretando a incompetência da Justiça Federal para apreciar a demanda” (Rcl 83.652/AL, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 29.8.2025).



    Desse modo, é descabida a alegação de imprescindibilidade de inclusão da União no polo passivo.



    No mais, a questão constitucional relacionada ao cumprimento dos requisitos para fornecimento do tratamento não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente